Tribunal: TJES
Processo: 5002377-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002377-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA - ME
AGRAVADO: JOSE MATHEUS AZEVEDO FILHO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002377-25.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA.-ME.

AGRAVADO: JOSÉ MATHEUS AZEVEDO FILHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA.-ME.
interp
ôs

agravo de instrumento
em
razão
da respeitável
decisão
id
1247817 (pp. 1-3), p
roferida pel
o
ilustre
Juiz
de Direito da
Primeira
Vara Cível d
e Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “execução de título extrajudicial” registrada sob o n. 0020905-29.2017.8.08.0035, proposta contra ela por
JOSE MATHEUS AZEVEDO FILHO
, que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela agravante.

Nas razões do recurso
(id 1247828) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “A decisão proferida em primeiro grau indeferiu a revogação da gratuidade ao ora Agravado sob o argumento de que inexistem elementos hábeis a comprovar os requisitos autorizativos à revogação da gratuidade concedida ao ora Agravado” (p. 3); 2) “ o Agravado beneficiário da gratuidade total e irrestrita é proprietário, residente e domiciliado em imóvel cujo valor supera quatro milhões de reais em um dos endereços mais nobres do Espírito Santo. Além disso, é proprietário exclusivo de EIRELI com capital social milionário” (p. 4); 3) “colacionou, para tanto, certidões de Cartórios de Registros de Imóveis, contratos de locação e contrato sociais de pessoa jurídica (frise-se que apenas uma EIRELI de propriedade do Agravado possui capital social de R$3.000.000,00)” (p. 4); 4) “O pedido e o deferimento da assistência fundamentam-se tão somente em suposta presunção da declaração de hipossuficiência ao arrepio de todas as provas colacionadas aos autos” (p. 5); e 5) “o Agravado, é comprovadamente detentor de alto padrão de vida, dentre outros motivos, i) por ser proprietário de apartamento cujo valor supera quatro milhões de reais ii) por possuir sociedades com capital social milionário iii) por residir em área extremamente nobre onde o custo de vida é elevadíssimo” (pp. 5-6).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O
pedido de atribuição de efeito
suspensivo
-ativo

ao recurso
foi
indeferido (id 1261199, p. 1-3)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30 de agosto de 2021

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002377-25.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA.-ME.

AGRAVADO: JOSÉ MATHEUS AZEVEDO FILHO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natureza Viva Reciclagem de Resíduos Sólidos Ltda.-ME.em razão
da respeitável
decisão
id
1247817 (pp. 1-3), p
roferida
nos autos da “execução de título extrajudicial” registrada sob o n. 0020905-29.2017.8.08.0035, proposta contra ela por
José Matheus Azevedo Filho
, que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela agravante.

Nas razões do recurso
(id 1247828) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “A decisão proferida em primeiro grau indeferiu a revogação da gratuidade ao ora Agravado sob o argumento de que inexistem elementos hábeis a comprovar os requisitos autorizativos à revogação da gratuidade concedida ao ora Agravado” (p. 3); 2) “ o Agravado beneficiário da gratuidade total e irrestrita é proprietário, residente e domiciliado em imóvel cujo valor supera quatro milhões de reais em um dos endereços mais nobres do Espírito Santo. Além disso, é proprietário exclusivo de EIRELI com capital social milionário” (p. 4); 3) “colacionou, para tanto, certidões de Cartórios de Registros de Imóveis, contratos de locação e contrato sociais de pessoa jurídica (frise-se que apenas uma EIRELI de propriedade do Agravado possui capital social de R$3.000.000,00)” (p. 4); 4) “O pedido e o deferimento da assistência fundamentam-se tão somente em suposta presunção da declaração de hipossuficiência ao arrepio de todas as provas colacionadas aos autos” (p. 5); e 5) “o Agravado, é comprovadamente detentor de alto padrão de vida, dentre outros motivos, i) por ser proprietário de apartamento cujo valor supera quatro milhões de reais ii) por possuir sociedades com capital social milionário iii) por residir em área extremamente nobre onde o custo de vida é elevadíssimo” (pp. 5-6).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso deve ser provido.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.

Os elementos de provas coligidos aos autos eletrônicos não corroboram o estado de precariedade econômica asseverado pelo agravado (id 1247827, p. 3)
.

No
documento
id 1247820 (p. 3)
resta comprovado
que o
agravado
e sua esposa adquiriram apartamento de alto luxo no Edifício Beverly Hills, com área superior a 370m2 (trezentos e setenta metros quadrados), com 4 (quatro) vagas de garagens, pelo valor de R$1.945.160,00 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta reais).

O documento id 1247810 (p. 8) comprova que o agravado possui quotas na sociedade empresária Bravamar Serviços Marítimos Ltda. com valor superior a R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso,
reformo a decisão recorrida e revogo a concessão de gratuidade de justiça ao agravado.
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002377-25.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA.-ME.

AGRAVADO: JOSÉ MATHEUS AZEVEDO FILHO.

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA
NÃO COMPROVADO
.

1. -
O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -
Os elementos de provas coligidos aos autos eletrônicos não corroboram o estado de precariedade econômica asseverado pelo agravado (id 1247827, p. 3)
.
No
documento
id 1247820 (p. 3)
resta comprovado
que o
agravado
e sua esposa adquiriram apartamento de alto luxo no Edifício Beverly Hills, com área superior a 370m2 (trezentos e setenta metros quadrados), com 4 (quatro) vagas de garagens, pelo valor de R$1.945.160,00 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta reais).
O documento id 1247810 (p. 8) comprova que o agravado possui quotas na sociedade empresária Bravamar Serviços Marítimos Ltda. com valor superior a R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

3. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.